Tribunal: TJDFT
Processo: 0703108-22.2022.8.07.0012
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703108-22.2022.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE JESUS BASTOS DE ARAUJO APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS REPRESENTANTE LEGAL: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Em contrarrazões a apelada ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, preliminarmente, alega atuação temerária e se insurge contra a concessão da gratuidade de justiça (ID 41818432), em atenção aos artigos 10 e 1.009, § 2o, ambos do CPC, intime-se a apelante MARIA DE JESUS BASTOS DE ARAÚJO para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator